Tribunal: STF
Processo: Rcl 53983
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 948.634. TEMA N. 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, em 13.6.2022, contra a seguinte decisão prolatada pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba na Apelação n. 0040282-49.2013.8.15.2001, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 948.634, paradigma do Tema n. 123 da repercussão geral:



    “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Preliminar de suspensão processual. Repercussão geral. Julgamento da questão constitucional debatida. Tema 123. Contrato firmado antes da vigência da Lei n. 9.656 /1998. Relação de trato sucessivo. Ausência de comprovação da notificação do consumidor. Inexistência de opção expressa pelo sistema normativo anterior. Aplicabilidade da Lei n. 9.656 /1998. Mérito. Prescrição médica de tratamento. Ausência de previsão no contrato. Negativa. Recusa indevida. Abusividade. Procedimento necessário para à saúde do paciente. cirurgia realizada. Inexistência de agravamento da doença. Dano moral afastado. sentença reformada em parte. Provimento parcial. - Não há que se falar em suspensão processual quando já foi julgado o mérito da questão constitucional reconhecida como repercussão geral. - Inexistente prova de que ao consumidor foi oportunizada a possibilidade de migrar para plano regulamentado pela Lei de Planos de Saúde, aplica-se a Lei nº 9.656/98 aos contratos firmados antes de sua vigência. - Configura-se abusiva a negativa da operadora do plano de saúde para realização de exame prescrito por médico para o tratamento da saúde do paciente, sob argumento de que não há previsão contratual, por não afastar o dever de cobertura por parte do plano de saúde, sobretudo quando necessário ao tratamento de enfermidade. - Contudo, com a realização da cirurgia e a inexistência do agravamento da doença, não há que se falar em dano moral. - Provimento parcial” (doc. 4).



    2. A reclamante relata que “o juiz de primeira instância ao sentenciar, (anexo 02), confirmando os efeitos da tutela, entendeu que cabia à Unimed João Pessoa ao reembolso e o custeio dos tratamentos requeridos, mesmo sendo uma excludente contratual, e, ainda condenou a reclamante ao pagamento de indenização à título de danos morais, por um ato totalmente legal. Desta sentença, a Unimed João Pessoa interpôs apelação, (anexo 03), sendo que o acórdão, (anexo 04), por unanimidade, afastou-se apenas a indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, fundamentando a decisão, basicamente, no código de defesa do consumidor, e em nenhum momento considerou o fato do contrato da reclamada ter sido firmado antes da vigência da Lei 9.656/98, como também não tratou da repercussão geral trazida em sede de contestação e apelação pela reclamante” (sic, doc. 3, doc. 1). 



    Sustenta ter ajuizado a “presente reclamação a fim de que a tese do Tema 123 seja aplicada nos presentes autos para que os custos com o tratamento prestado ao Sr. Acacio Oliveira Costa, seja por ela suportado e não coberto pela Unimed João Pessoa, considerando que o contrato por ela firmado é anterior à Lei 9656/98” (fl. 4, doc. 1).



    Requer “seja concedido o efeito suspensivo a presente reclamação, a fim de se evitar abertura de cumprimento de sentença que obrigue a reclamante a cobrir o tratamento do Sr. Acacio Oliveira Costa” (fl. 4, doc. 1).



    Pede “seja processada a presente reclamação, julgada procedente, anulando as decisões anteriores que obrigam a Unimed João Pessoa a cobrir procedimentos de excludente contratual vez que retroagem a Lei 9656/98 ao contrato firmado em data anterior a sua vigência” (fl. 5, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar parcial provimento à apelação para afastar a condenação por dano moral, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba teria descumprido a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 948.634, paradigma do Tema 123 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A ação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    No caso em apreciação, a reclamação volta-se contra decisão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em apelação. A reclamante não comprovou o exaurimento das instâncias ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora